Tribunal: TJDFT
Processo: 0711071-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE UM DOS EX-COMPANHEIROS. PERÍODO DE AFASTAMENTO DECORRENTE DE MEDIDA PROTETIVA. POSTERIOR CESSAÇÃO DOS EFEITOS. COMODATO TÁCITO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. ALUGUÉIS. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PRETENSÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DATA DA CITAÇÃO NA PRESENTE DEMANDA.
1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade: de usar, gozar e dispor da coisa, a teor do que dispõe o art. 1.196 do Código Civil.
2. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, desde que prove a sua posse, o esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, que constituem requisitos fundamentais ao êxito da demanda possessória e estão situados na esfera probatória do autor da ação, conforme preconiza o artigo 373, inc. I, do mesmo diploma legal.
3. A medida de afastamento do lar, conferida em situação de violência doméstica, além de fazer presumir a existência de uma relação de comodato tácito entre os ex-companheiros, não retira a posse indireta daquele que teve de deixar o imóvel. Por ser uma tutela temporária, caso haja a cessação de seus efeitos ou sobrevenha eventual revogação, autoriza-se o exercício da posse direta por aquele que, sendo proprietário exclusivo do imóvel, foi privado da utilização da coisa, assim como o recebimento dos frutos civis incidentes sobre o bem até que ocorra a sua efetiva devolução, a contar da data em que houver efetiva ciência da intenção do comodante de reaver o imóvel.
5. Apelações desprovidas.